Tribunal: TJDFT
Processo: 0708903-83.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CITAÇÃO EM GRAU DE RECURSO.MANIFESTAÇÃO DO VENCEDOR APENAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA. ART. 85, §2o DO CPC. PROPORCIONALIDADE. APRESENTAÇÃO DE SINGELA PEÇA PROCESSUAL NOS AUTOS. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DA EQUIDADE. ART. 85, §8o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. É cediço neste e. TJDFT que interposta apelação de sentença que extingue o processo por indeferimento da inicial (como foi o caso) e, angularizada a demanda apenas em sede de recurso, com a participação do ex-adverso por meio de contrarrazões, e, ainda, em não sendo o apelo provido (novamente a presente hipótese), são devidos os honorários advocatícios sucumbenciais a serem arbitrados pelo Tribunal. Precedente.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.